Tribunal: TJES
Processo: 5015214-31.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015214-31.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: SAIONARA PAIXAO SANTOS MAS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA ADUZ TER ADQUIRIDO UMA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA DEMANDADA ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE. ALEGA TER TENTADO REALIZAR VENDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE SEUS CLIENTES, MAS TODAS FORAM NEGADAS. ENCONTROU UMA CONTESTAÇÃO NA SUA CONTA DE UM VALOR DE COMPRA DESCONHECIDA. PROCUROU O PROCON, MAS A SITUAÇÃO NÃO FORA NORMALIZADA. EM SEDE DE DEFESA, O REQUERIDO AFIRMOU QUE HOUVE NA CONTA DA AUTORA UMA CONTESTAÇÃO DO VALOR DE R$1.066,70 (MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), BEM COMO O BLOQUEIO DA MESMA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA OBRIGAR A REQUERIDA A PROMOVER O DESBLOQUEIO DA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA, SOB PENA DE MULTA, SEM PREJUÍZO DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS NA EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO, BEM COMO CONDENOU O RÉU A PAGAR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELO ACOLHIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO E DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE,
REJEITO O PLEITO DE SUSPENSÃO DO RECURSO. NO MAIS, JULGO PREJUDICADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE, POIS O RÉU PARTICIPA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO (MÁQUINA DE CARTÃO E SERVIÇOS BANCÁRIOS) SENDO LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, HAVENDO LIAME SUBJETIVO QUE PERMITA SOFRER AS CONSEQUÊNCIAS DO JUÍZO DE MÉRITO. A AQUISIÇÃO DA MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO PELA AUTORA OCORREU ANOS APÓS A COMPRA CONTESTADA DATADA DE 06/12/2017. A SUSPENSÃO DO CADASTRO DA AUTORA FORA INDEVIDA. A CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA EM RELAÇÃO AO BLOQUEIO DO SERVIÇO NÃO FOI COMPROVADA. A REQUERIDA NÃO PROVOU TER A AUTORA REALIZADO A CONTESTAÇÃO QUE LEVOU À SUSPENSÃO DA CONTA BANCÁRIA, NEM MESMO COLACIONOU AOS AUTOS O TERMO FIRMADO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO CORRIQUEIRO, A FRUSTRAÇÃO PELO BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS. ADEMAIS, A AUTORA AINDA TENTOU DE FORMA FRUSTRADA RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.